Tribunal: TCU
Processo: 045.707/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8829/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em razão da desaprovação da prestação de contas, relativa ao exercício de 2009, do Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL/RS); Considerando que por meio do Acórdão 697/2014-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4168/2014-TCU-Primeira Câmara , esta Corte determinou o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento do débito continuaram obrigados os devedores para que lhes fosse concedida a quitação; Considerando o recolhimento integral do débito apurado nos autos (peças 58-134); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, os arts. 201, § 2o, 205, 208 e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 697/2014-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 4168/2014-TCU-Primeira Câmara , e em julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Roberto de Souza Robaina, Daniela Conte e Etevaldo Souza Teixeira, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 045.707/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto de Souza Robaina (XXX.442.530-XX); Daniela Conte (XXX.433.530-XX); Etevaldo Souza Teixeira (XXX.010.970-XX); Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL/RS) (11.664.131/0001-90) 1.2. Unidade jurisdicionada: Diretório Estadual do Rio Grande do Sul do Partido Socialismo e Liberdade 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Isabel Christina Robinson Visalli e outros, representando Etevaldo Souza Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.